Tribunal: TJSP
Processo: 1031072-49.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Recorrente que teve o seu nome indevidamente protestado por mensalidade de contrato de plano de saúde já cancelado. Operadora de plano de saúde que promovia a cobrança dos seus créditos mediante endosso-mandato ao BANCO SAFRA S/A, ora apelado. De acordo com a jurisprudência sedimentada do E. STJ, só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Recorrente que teve o seu nome indevidamente protestado por mensalidade de contrato de plano de saúde já cancelado. Operadora de plano de saúde que promovia a cobrança dos seus créditos mediante endosso-mandato ao BANCO SAFRA S/A, ora apelado. De acordo com a jurisprudência sedimentada do E. STJ, só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. Instituição financeira endossatária que promoveu o protesto da dívida, mesmo tendo ciência do cancelamento prévio do contrato de plano de saúde. Ausência de diligência de sua parte em verificar o lastro do crédito. Reconhecimento da responsabilidade solidária pelo dano moral causado à apelante. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.